Tribunal: STF
Processo: AI 704092
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE
   ENCARGOS ESPECIAIS. EXTENSÃO AOS INATIVOS. INTERPRETAÇÃO DE
   LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      A jurisprudência deste Tribunal é firme
   quanto à extensão aos inativos, na forma do artigo 40, § 4º
   [atual § 8º], da Constituição de 1988, da Gratificação de
   Encargos Especiais, que não remunera serviços especiais,
   constituindo-se, antes, em aumento de vencimentos, embora com
   outro nome. Precedentes.
2.      A análise da natureza jurídica da
   parcela discutida --- se vantagem pessoal ou geral --- depende do
   exame da legislação infraconstitucional que disciplina a
   espécie.
3.      Análise de legislação de direito local. Providência
   vedada nesta instância. Súmula 280 do STF.
        Agravo regimental a
   que se nega provimento.